Tribunal: CARF
Processo: 10920.905623/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905623/2011-11
ACÓRDÃO
3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL BAIXADA POR INCORPORAÇÃO. EMISSÃO DA NOTA FISCAL
POSTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA BAIXA NOS SISTEMAS DE
CADASTRO DO CNPJ NA RECEITA FEDERAL.
As aquisições de insumos de estabelecimento em situação de CNPJ
cancelado/baixado não ensejam direito à fruição de crédito do IPI.
EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
Mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples, uma vez que tais
aquisições não ensejam direito à fruição de crédito do IPI por expressa
vedação legal (§ 5o do art. 5o da Lei no 9.317, de 1996, regulamentado pelo
art. 166 do RIPI/2002).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905623/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O contribuinte ora interessado transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 24946.83392.251010.1.1.01-6568, atinente ao saldo credor do IPI
apurado ao final do 3o trimestre calendário de 2010.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e da respectiva compensação
declarada na DCOMP – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da
Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido o despacho decisório no
948148328 (fl. 358), 1 SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensação -
que analisa o direito creditório pleiteado em ressarcimento (PER) e operacionaliza
as compensações declaradas em DCOMP.
Original Processo 10920.905623/2011-11 Acórdão n.o 09-55.780 DRJ/JFA Fls. 404
3 que reconheceu parcialmente do direito creditório e, assim, indeferiu em parte
o ressarcimento pleiteado e homologou, também em parte, as compensações
declaradas, conforme abaixo.
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$97.230,59 - Valor do crédito
reconhecido: R$86.719,52 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905623/2011-11
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
03834.57318.251010.1.3.01-0035 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
37522.56510.280311.1.7.01-1312 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
24946.83392.251010.1.1.01-6568” Os detalhamentos relativos ao direito
creditório reconhecido no despacho decisório acima se encontram nas fls.
359/361.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 16/08/2011 (fl. 386), a
interessada manifestou sua inconformidade de fls. 362/366, datada de
30/08/2011
e
instruída
pelos
elementos
de
fls.
367/398,
alegando,
essencialmente, que:
- reconhecia ter pedido indevidamente créditos que totalizavam R$1.006,24,
correspondentes ao i) CNPJ 02.473.058/0002-69, no valor de R$30,75; ii) CNPJ
62.035.928/0001-69, no valor de R$959,20 e iii) CNPJ 07.337.375/0003-52, no
valor de R$16,29. Informou que tais valores já haviam sido recolhidos com os
acréscimos legais em Darfs, totalizando R$1.310,39; - a manifestação de
inconformidade atinha-se ao pleito de reconhecimento de crédito do IPI no total
de R$9.504,83 sob as seguintes razões:
"a) Com relação ao CNPJ 01.486.412/0001-46, cabe esclarecer que o mesmo foi
baixado em razão da incorporação da empresa titular desse pela empresa inscrita
no CNPJ sob o no 76.518.836/0021-98, esta empresa incorporadora não inutilizou
os blocos de NFs da empresa incorporada; tão somente fez menção no corpo da
NF 'novo CNPJ' sendo que ao se proceder o lançamento da NF nos registros
fiscais, lançou-se ERRONEAMENTE essa operação no CNPJ antigo, cancelado.
b) Nos demais CNPJs lançados no CFOP 1.949 e 2.949, o fisco glosou crédito por
serem empresas optantes pelo simples nacional; porém, trata-se de clientes da
Recorrente em que esta enviou peça para conserto/troca, mas o cliente devolveu
a peça defeituosa substituída, peça esta reaproveitada no processo industrial; isto
motivou o crédito dos impostos. Nessas condições a Recorrente aproveitou o
crédito do imposto pago pela Recorrente em operação anterior, naquela em que
o cliente efetuou a devolução da peça, nos mesmos moldes das operações usuais
de devolução de vendas, não ferindo o principio da não cumulatividade. Ainda
com referência ao CFOP 1.912 trata-se também de Original Processo
10920.905623/2011-11 Acórdão n.o 09-55.780 DRJ/JFA Fls. 405 4 devolução de
produto enviado para demonstração onde erroneamente foi informado o CFOP
1.912 quando deveria ser 1.913 Retorno de demonstração, sendo que o
embasamento legal para os créditos dos impostos também é o princípio da não-
cumulatividade devido aos móveis retornarem para saída posterior.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905623/2011-11
4
c) Quanto aos CNPJs não cadastrados no CFOP 3.101 trata-se de importação de
matéria-prima, conforme as cópias das NFs anexas - o número informado como
CNPJ é o número de controle interno no sistema da Recorrente - pois a empresa
fornecedora, localizada fora do Brasil, não possui estabelecimento, portanto,
também não tem qualquer inscrição perante órgãos governamentais em nosso
país. Independente deste aspecto inerente a registro cadastral, à Recorrente é
lícito manter o crédito dos impostos pagos no processo de importação, como de
fato procedeu em seu pedido." Ao final, solicitou o acolhimento da sua peça de
inconformidade, com o reconhecimento do direito creditório no valor de
R$9.504,83 e a homologação respectiva.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário resultado do despacho decisório que indeferiu o
pedido de ressarcimento referente ao 3o trimestre de 2010, decorrentes de glosas de crédito do
IPI.
O Direito de crédito está relacionado aos seguintes pontos remanescentes:
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de cancelado. Emitente da
Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ.
A recorrente alega que por erro não utilizou os blocos de NFs da empresa
incorporada e que ao proceder o lançamento da NF somente fez a menção de “novo CNPJ’.
A decisão recorrida deixou claro que em pesquisa ao sistema CNPJ confirmou-se a
informação de que tal empresa era, à época, optante do SIMPLES.
Empresa emitente da nota fiscal optante pelo simples
A Recorrente não trouxe nenhum elemento probatório apto a derruir os
argumentos da decisão da DRJ. Nesse sentido, as aquisições de insumos de estabelecimento em
situação de CNPJ cancelado/baixado não ensejam direito à fruição de crédito do IPI.
O CARF possui jurisprudência pacífica na matéria:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 (...) PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO IRREGULAR. São insuscetíveis de
aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas fiscais de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905623/2011-11
5
aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens
emitidas por estabelecimento não cadastrado no CNPJ. PER/DCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.”
(Processo no 10920.903639/2009-67; Acórdão no 3003-000.247; Relator
Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 17/04/2019).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.”
(Processo no 10980.902173/2006-25; Acórdão no 3402-007.554; Relator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de 29/07/2020).
Assim, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, entretanto a recorrente
limitou-se a apresentar argumentos genéricos de seu direito creditório sem equívoco constante da
decisão recorrida.
O artigo 170 do CTN trata expressamente da possibilidade de compensação, mas
desde que seja ela feita com a utilização de créditos líquidos e certos. Veja-se
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.575 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905623/2011-11
6
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 454
DF CARF MF
Original